Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DOS ARREMATANTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PENHORABILIDADE DE BEM DADO EM GARANTIA REAL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI No. 8.009/1990. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. Não verificada. Penhorabilidade de bem dado em garantia real. O bem arrematado foi dado em caução real em contrato de locação comercial, o que exclui a possibilidade de ser reconhecido como bem de família, por expressa previsão do art. 3o, inciso VII, da Lei no. 8.009/90. Nesses termos, o fato do ora embargante também residir no imóvel penhorado, não é capaz de impedir, na hipótese, a penhora do bem. Entender de modo diverso, poderia levar a utilização dessa sua condição - de filho copossuidor - para obstar a garantia real dada, o que culminaria em fraude contra credores, o que não é admitido. Nesses termos, mantenho a decisão recorrida, que indeferiu os pedidos de suspensão da arrematação e de inclusão dos arrematantes no polo passivo da lide.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

va